Tribunal: TJDFT
Processo: 0732421-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APELAÇÃO. DUPLO EFEITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelação é dotada de efeitos suspensivo e devolutivo quando interposta contra sentença que extingue o feito sem resolução do mérito em razão do indeferimento da petição inicial. Art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil.
2. Faz-se necessária a formação de litisconsórcio passivo necessário entre o terceiro proprietário do veículo dublê e a instituição financeira, credora fiduciária do bem, porquanto a decisão que eventualmente determinar a transferência do gravame incidirá sobre a esfera jurídica de ambos.
3. O desatendimento parcial à determinação de emenda da petição inicial enseja seu indeferimento e, consequentemente, a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil.
4. Apelação desprovida.